Tribunal: TJSP
Processo: 1009471-45.2023.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Oportunidade para apresentação de contestação. Inércia. Revelia. Presunção relativa. Documentos já juntados com as contrarrazões. Oportunidade para manifestação da autora. Inexistência. Cerceamento de defesa caracterizado. Violação ao

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Oportunidade para apresentação de contestação. Inércia. Revelia. Presunção relativa. Documentos já juntados com as contrarrazões. Oportunidade para manifestação da autora. Inexistência. Cerceamento de defesa caracterizado. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Sentença novamente anulada. Recurso provido, nos termos da fundamentação.